Tribunal: TJDFT
Processo: 0740646-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. ÁREA OCUPADA PELOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
1. A reintegração de posse é via adequada para combater esbulho praticado em razão da ocupação indevida de área do condomínio por condômino.
2. Não há prova nos autos para a concessão de liminar quanto aos limites dos imóveis confrontantes ocupados pelas partes, não sendo demonstrados os limites da propriedade em litígio, é impossível a verificação da alegada invasão ou inovação ilegal no estado de fato.
3. Agravo de instrumento não provido.